Tribunal: STF
Processo: AP 1700
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de RENATO POFFO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 28/2/2023, foi concedida a liberdade provisória a RENATO POFFO, CPF nº 020.624.329-41, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF, eDoc. 13356, ID: 7a6fa7ac):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    Por meio de expedientes encaminhados a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC comunicou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas a RENATO POFFO.



    Foi expedido relatório pelo referido juízo fiscalizador informando que o réu teria violado as medidas cautelares em diversas datas, ocasiões em que o dispositivo de monitoramento eletrônico estava desligado por fim de bateria (eDoc. 31).



    Segundo o relatório, o réu incorreu em 39 (trinta e nove) violações, conforme as datas e horários abaixo:



    1) 13/7/2023 (15h29) a 14/7/2023 (06h08);



    2) 17/7/2023 (17h55 a 20h55);



    3) 18/7/2023 (19h24 a 21h22);



    4) 25/7/2023 (10h50 a 14h00);



    5) 29/7/2023 (16h26 a 23h26);



    6) 6/8/2023 (18h53) a 7/8/2023 (00h32);



    7) 10/8/2023 (20h48 a 22h33);



    8) 12/8/2023 (23h42) a 13/8/2023 (04h51);



    9) 19/8/2023 (21h25 a 23h29);



    10) 21/8/2023 (17h53 a 21h28);



    11) 26/8/2023 (11h49 a 22h11);



    12) 28/8/2023 (17h16 a 19h58);



    13) 1º/9/2023 (18h46) a 2/9/2023 (03h43);



    14) 3/9/2023 (11h30 a 20h52);



    15) 9/9/2023 (16h43 a 23h17);



    16) 12/9/2023 (18h51) a 13/9/2023 (01h28);



    17) 13/9/2023 (17h49 a 23h25);



    18) 14/9/2023 (15h55 a 21h35);



    19) 16/9/2023 (03h41) a 17/9/2023 (01h35);



    20) 18/9/2023 (18h11 a 21h52);



    21) 19/9/2023 (18h47 a 20h28);



    22) 21/9/2023 (04h41);



    23) 26/9/2023 (23h57) a 27/9/2023 (01h14);



    24) 5/10/2023 (02h32 a 06h04);



    25) 8/10/2023 (12h47 a 22h35);



    26) 10/10/2023 (08h05 a 16h57);



    27) 12/10/2023 (01h03 a 05h39);



    28) 13/10/2023 (16h31) a 14/10/2023 (02h46);



    29) 15/10/2023 (10h54 a 13h11);



    30) 15/10/2023 (21h11) a 16/10/2023 (11h00);



    31) 20/10/2023 (12h03) a 21/10/2023 (01h52);



    32) 24/10/2023 (13h45) a 25/10/2023 (01h54);



    33) 27/10/2023 (15h16) a 28/10/2023 (02h23);



    34) 3/11/2023 (13h21 a 21h44);



    35) 4/11/2023 (01h01 a 02h54);



    36) 5/11/2023 (13h29 a 23h55);



    37) 7/11/2023 (12h09) a 8/11/2023 (10h55);



    38) 18/11/2023 (09h23) a 19/11/2023 (13h49); e



    39) 20/11/2023 (17h51) a 21/11/2023 (12h11).



    Intimada (eDoc. 32), a Defesa apresentou as seguintes justificativas (eDocs. 35-36):



    “o acusado atualmente trabalha como motoboy para prover sua subsistência, já que está com contas atrasadas de água e luz.



    As violações ocorreram devido ao investigado está fazendo entregas. Segue anexo relatório do local que o investigado está prestando serviço de motoboy.”



    Foi juntada aos autos uma declaração de prestação de serviços informando que o réu “presta serviço como Freelance ao Escritório de Trânsito Leonardo Gomes, (...), com sede na Rua 1º de maio nº 36, bairro Boa Vista na cidade de Joinville/sc, desde outubro/2023 por prazo indeterminado, realizando buscas e entregas de processos/documentos e afins. Não mantendo vínculo empregatício”. (eDoc. 36).



    É o relatório. DECIDO.



    O réu RENATO POFFO está entre as mais de mil pessoas presas entre os dias 8 e 9 de janeiro de 2023, que tiveram concedida a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares diversas descritas no relatório.



    O Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Joinville/SC comunicou a esta SUPREMA CORTE a ocorrência de diversas violações às medidas impostas, relativas ao fim de bateria do dispositivo eletrônico. 



    A defesa apresentou argumentos genéricos, no sentido de que trabalha como motoboy para prover sua subsistência e que cometeu as violações reportadas por estar fazendo as entregas (Petição STF nº 7905/2024).



    Verifico que as violações não foram devidamente justificadas, não havendo fundamento algum, nem mesmo documentos, para os descumprimentos apresentados pela defesa.



    Observo, da justificativa apresentada, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 28/2/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF, eDoc. 13356, ID: 7a6fa7ac):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de RENATO POFFO, CPF nº 020.624.329-41.



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal.



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se esta decisão somente após o cumprimento do mandado.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente